Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA CARLA DE FREITAS (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0058644-83.2008.8.07.0001 proposto por EDVALDO MORAIS LIMA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 129243514 dos autos de origem): (...) Cuida-se de cumprimento de sentença movido por EDVALDO MORAIS LIMA em face de JULIANA CARLA DE FREITAS, partes qualificadas nos autos. Intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, a executada apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença arguindo a inexegibilidade do título, ante a nulidade da sentença que o constituiu, em razão de vício na representação processual do autor nos autos da ação de conhecimento (ID 126384387). Manifestação do exequente (ID 127699405). Decido. Compulsando os autos, observo que a executada não apresenta em sua impugnação a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 525 do CPC, limitando-se, tão somente, a atacar a sentença que constituiu o título ora executado. Contudo, resta preclusa sua insatisfação, uma vez que a ação de conhecimento há tempos transitou em julgado, sendo submetida, inclusive, ao duplo grau de jurisdição. Ademais, insurge-se contra matéria alheia ao objeto principal da execução. Portanto, rejeito a impugnação apresentada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Preclusa a oportunidade recursal, prossiga-se com a execução nos termos da decisão de ID 121188425. (...) Em suas razões recursais (ID 38973261), a agravante alega “que o agravado não rebateu a alegação de irregularidade na assinatura da procuração tardia por ele apresentada, sustentando em sua petição apenas considerações genéricas sobre o tema (ID 127699405), situação de, per se, a autorizar o óbice do cumprimento de sentença.” (ID 38973261 – Pág. 9) Diz que o cumprimento de sentença deve ser extinto, em razão da irregularidade apontada na procuração juntada tardiamente aos autos pelo patrono do agravado. Defende que “houve válida e eficaz impugnação ao cumprimento da sentença, sob a alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, diante da ausência de procuração válida durante todo o processo de conhecimento e na própria execução, a atrair a consequente ilegitimidade da parte.” (ID 38973261 – Pág. 14) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 38973265). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventuais atos de constrição de bens e valores não serão determinados até o julgamento do mérito do presente recurso. Confira-se: (...) Portanto, rejeito a impugnação apresentada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Preclusa a oportunidade recursal, prossiga-se com a execução nos termos da decisão de ID 121188425. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.